Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-81.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CHEQUE DEVOLVIDO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA À REVELIA DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DANOS NÃO CARACTERIZADOS. DOCUMENTO MENCIONADO NO RECURSO E NÃO CONSIDERADO. OMISSÃO PARCIAL. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ERRO MATERIAL NA EMENTA.CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante-autor, que alega a existência de omissões no v. acórdão que, por maioria, negou provimento ao seu recurso de apelação.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. A questão à qual o embargante se refere como a causa da demanda – aplicação financeira sem a sua autorização –, foi devidamente examinada no acórdão embargando, não havendo omissão a ser sanada.
4. Não há obscuridade no julgado, e o acórdão, ao contrário do alegado pelo embargante, não considerou lícita a aplicação financeira sem autorização, apenas concluiu pela ausência de provas de sua efetiva ocorrência.
5. Verificada omissão do acórdão quanto a um documento mencionado no recurso de apelação, os embargos devem ser parcialmente acolhidos. No entanto, o reconhecimento do vício não altera o resultado do julgamento de mérito do recurso de apelação.
6. Constatado erro material na ementa do acórdão por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, este deve ser corrigido de ofício.
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.